Tribunal: TJES
Processo: 5027631-54.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027631-54.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANIEL ANTONIO DE MOURA NETO e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APELAÇÕES CÍVEIS. POLÍCIA CIVIL. CARGO DE DELEGADO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES NA FICHA DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS (FIC). ELIMINAÇÃO DO CERTAME. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação ordinária proposta em face do Estado do Espírito Santo e da banca examinadora, julgou improcedente o pedido de anulação do ato administrativo que eliminou o autor do concurso público para o cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado do Espírito Santo na fase de sindicância de vida pregressa. O autor sustenta que sua exclusão foi ilegal e desproporcional, alegando inexistência de antecedentes criminais, irrelevância das ocorrências administrativas e ausência de dolo na omissão de informações na Ficha de Informações Confidenciais (FIC). O CEBRASPE interpõe recurso adesivo condicionado ao eventual provimento da apelação principal, buscando o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e a correção do valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a eliminação de candidato em concurso público para o cargo de Delegado de Polícia Civil na fase de investigação social em razão da omissão de informações relevantes na Ficha de Informações Confidenciais e da existência de antecedentes funcionais considerados desabonadores; e (ii) estabelecer se deve ser apreciado o recurso adesivo da banca examinadora quando condicionada sua análise ao eventual provimento do recurso principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A investigação social em concursos públicos para cargos de segurança pública visa aferir não apenas a existência de antecedentes criminais, mas também a conduta moral, social e funcional do candidato, a fim de verificar sua compatibilidade com as atribuições do cargo pretendido.

O edital do certame estabelece a obrigatoriedade de prestação de informações completas e verídicas na Ficha de Informações Confidenciais (FIC), prevendo expressamente a eliminação do candidato em caso de omissão ou inexatidão de dados relevantes.

A omissão de informações relevantes em formulário destinado à verificação da vida pregressa do candidato viola o dever de lealdade e boa-fé perante a Administração Pública e constitui fundamento autônomo e suficiente para a exclusão do certame, independentemente da gravidade dos fatos omitidos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a investigação social em concursos para carreiras policiais não se limita à análise de condenações penais transitadas em julgado, abrangendo a avaliação da conduta moral e social do candidato e admitindo sua eliminação quando constatada omissão de informações relevantes.

O Tema 22 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal impede a exclusão de candidato baseada exclusivamente na existência de inquéritos ou ações penais em curso, mas não afasta a possibilidade de eliminação quando fundada em antecedentes funcionais desabonadores e na omissão de informações relevantes durante a investigação social.

A reintegração do candidato ao cargo anteriormente ocupado na Polícia Civil de Minas Gerais não afasta a relevância jurídica da omissão constatada no concurso público do Estado do Espírito Santo, nem invalida o fundamento autônomo do ato administrativo.

O princípio da vinculação ao edital impõe a observância das regras do certame tanto pela Administração quanto pelos candidatos, impedindo o afastamento judicial de cláusula editalícia clara que prevê a eliminação em caso de omissão de informações na investigação social.

Mantida a improcedência da demanda e o desprovimento da apelação principal, resta prejudicado o exame do recurso adesivo interposto pela banca examinadora, por ter sido condicionado ao eventual provimento do recurso do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do autor desprovido. Recurso adesivo prejudicado.

Tese de julgamento
:

A investigação social em concurso público para cargos da área de segurança pública pode avaliar a conduta moral e funcional do candidato, não se limitando à existência de condenações penais transitadas em julgado.

A omissão de informações relevantes na Ficha de Informações Confidenciais exigida pelo edital constitui fundamento suficiente para a eliminação do candidato do certame.

A reintegração do candidato a cargo público anteriormente ocupado não afasta, por si só, a legalidade de sua eliminação em concurso público fundada na omissão de informações na fase de investigação social.

O recurso adesivo condicionado ao eventual provimento do recurso principal resta prejudicado quando este é desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, negar provimento ao apelo do requerente e julgar prejudicada a apelação adesiva, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, t
rata
m
-se de recurso
s
de
A
pelação interposto
s

por
DANIEL ANTÔNIO DE MOURA NETO

e pelo
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE)

contra a
sentença
de
ID 12615269
,
proferida pel
o
Ju
í
z
o
da
2ª Vara d
e
Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde
de Vitória
,
que
na Ação Ordinária ajuizada
pelo primeiro apelante em face do segundo e do Estado do Espírito Santo,
julgou
im
procedente a pretensão voltad
a
à anulação do ato administrativo que eliminou
o requerente
do concurso público para o cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, na fase de sindicância de vida pregressa.
Assim,
condenou o
primeiro apelante a
o pagamento
das custas processuais remanescentes e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a concessão da assistência judiciária gratuita.

Irresignado,
DANIEL ANTÔNIO DE MOURA NETO
a
rgumenta em suas razões
de
ID 12615270, em resumo que
(1)
sua exclusão foi ilegal, desproporcional e dissociada da finalidade da investigação social;
(2)
as sindicâncias administrativas eram antigas e de pequena gravidade; que a demissão na Polícia Civil de Minas Gerais foi revertida judicialmente;

(3)
não possui antecedentes criminais;
(4)

a omissão na FIC não foi dolosa nem significativa, mas fruto de erro escusável, influenciado por certidão expedida pela Corregedoria mineira em 2018
. Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada.

Por sua vez, o
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE)

aduz em seu Apelo Adesivo de ID 12615280, para a hipótese de eventual provimento do apelo principal interposto pelo requerente, a reforma da sentença apenas para
(i)
reconhecer sua ilegitimidade passiva; e
(ii)
corrigir o valor da causa, reduzindo-o ao valor que entende correspondente à fase do certame impugnada.

Preenchidos os requisitos da
admissibilidade recursal
, conheço do
s

recurso
s

interposto
s
e passo a analisar,
conjuntamente, as suas razões.

Na inicial, o autor/
apelante
alegou, em síntese, que foi aprovado nas etapas anteriores do concurso, mas acabou contraindicado na fase de sindicância de vida pregressa por motivos que reputa ilegais, desarrazoados e desproporcionais. Sustentou que as ocorrências administrativas invocadas pela Administração eram antigas, algumas de pequena gravidade, e que a demissão aplicada na Polícia Civil do Estado de Minas Gerais teria sido desconstituída por decisão judicial posterior, com sua reintegração ao cargo. Defendeu, ademais, que não possui antecedentes criminais e que eventual omissão na Ficha de Informações Confidenciais não teve dolo nem relevância suficiente para justificar sua eliminação do certame.

Feita essa breve contextualização, tem-se que a controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em verificar se é juridicamente válida a eliminação do candidato na fase de sindicância de vida pregressa do concurso para o cargo de Delegado de Polícia Civil, quando a Administração assenta a contraindicação, não na mera existência de inquéritos ou ações penais em curso, mas em antecedentes funcionais desabonadores e, especialmente, na omissão de informações relevantes na Ficha de Informações Confidenciais (FIC).

Em relação ao recurso adesivo, a controvérsia é apenas reflexa, pois o próprio
CEBRASPE
condiciona seu interesse recursal ao eventual acolhimento da apelação principal do autor.

Pois bem.

O edital e os atos subsequentes revelam que a sindicância de vida pregressa tinha por finalidade averiguar a vida pregressa e atual do candidato, inclusive sob o aspecto moral e funcional, a fim de impedir o ingresso, nos quadros da Polícia Civil, de pessoa com perfil incompatível com o exercício do cargo. O próprio edital de convocação para essa etapa estabeleceu a obrigatoriedade de entrega da Ficha de Informações Confidenciais
(FIC)
e da documentação exigida, prevendo eliminação em caso de descumprimento.

Com efeito,
a
fase de investigação social em concursos públicos, mormente para cargos na área de segurança pública como o de
Delegado de Polícia Civil
, tem por objetivo aferir não apenas a vida pregressa criminal do candidato, mas também sua conduta moral e social, visando a compatibilidade com os deveres e proibições inerentes ao cargo.

No caso concreto, a Administração consignou que o autor/
apelante
não foi contraindicado pelo simples fato de responder a investigações ou processos penais. Segundo a resposta administrativa ao recurso e a própria sentença, a eliminação decorreu da constatação de antecedentes funcionais relevantes e, sobretudo, da omissão de registros significativos na Ficha de Informações Confidenciais, em desacordo com as regras editalícias.

A
própria
sentença
apelada
foi explícita ao afirmar que não se tratava de hipótese de eliminação fundada na mera existência de inquéritos ou processos penais em curso, razão pela qual reputou legítimo o ato administrativo e julgou improcedente a demanda

A omissão de informações relevantes na Ficha de Informações Confidenciais (FIC), conforme disposto no Edital nº 1/202
2

PCE
S, item
13.9
, é expressa causa de exclusão do certame.

A jurisprudência pátria, incluindo o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, é firme em considerar que a omissão de informações, independentemente da gravidade dos fatos omitidos ou de seu desdobramento penal, é motivo suficiente para a eliminação do candidato, pois atenta contra a lealdade e a boa-fé esperadas da Administração,
de modo que a
alegação de desconhecimento, especialmente em relação a um Boletim de Ocorrência que envolve o próprio candidato, não prospera.
Confira-se:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. AGENTE SOCIOEDUCATIVO IASES. INABILITAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA.
[...] A omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público. Precedentes
[...]
a omissão de informações não pode ser tolerada, justamente por contrariar a finalidade da investigação social, que não se resume em averiguar a vida pregressa do candidato quanto às condenações penais que eventualmente tenha sofrido, mas também quanto à conduta moral e social no decorrer da vida.
4) Recurso desprovido. Sentença confirmada . Segurança denegada. (TJ-ES - Apelação Cível: 00104226520208080024, Relator.: José Paulo Calmon Nogueira Da Gama, 1ª Câmara Cível; publicado em 09/10/2024).

EMENTA: AÇÃO ORIGINÁRIA DE MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CONDUTAS MORAL E SOCIAL INCOMPATÍVEIS COM O CARGO. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES. CONTRAINDICAÇÃO. POSSIBILIDADE. LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO AUSENTE. SEGURANÇA DENEGADA.
[...]
Segundo entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça, a investigação social em concurso público não se resume à análise das condenações penais transitadas em julgado, devendo ser analisadas as condutas moral e social do candidato no decorrer de sua vida. 3. O mesmo Tribunal Superior entende, também, que a omissão em prestar informações na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação do candidato do concurso público.
4. Apresentando o candidato comportamento social e idoneidade moral incompatíveis com o cargo de Agente de Segurança Penitenciário, bem como tendo o mesmo omitido informações na fase de investigação social, não há qualquer vício ou ilegalidade na decisão que o eliminou do certame. 5 . Segurança denegada. (TJ-MG - MS: 10000160050480000 MG, Relator.: Caetano Levi Lopes, Data de Julgamento: 11/04/2017, Câmaras Cíveis / 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/04/2017).

Imperioso destacar que embora o STF tenha fixado duas teses de repercussão geral sobre a questão da nomeação de candidatos que respondem a ação penal ou que tenha
m
condenação criminal definitiva (Temas 22 e 1.190), nos dois casos foram estabelecidas exceções que levam em consideração as atribuições do cargo a ser ocupado pelo candidato e que não se limitam à área de segurança pública.

Ao julgar o RE 1497405, o Relator, Ministro Cristiano Zanin,
destacou que, no caso, a eliminação do candidato não se deu por sua condição de réu, mas
porque seu comportamento foi considerado incompatível com os padrões de conduta e idoneidade exigidos para o cargo de
investigador da Polícia Civil
.

Segundo o Relator, a partir dos precedentes, é possível concluir que alguns cargos públicos, por sua natureza, exigem um controle de idoneidade moral mais estrito, que representa total incompatibilidade com a existência de inquéritos, ações penais ou condenações criminais. Ressaltou, ainda, que em casos excepcionais e de indiscutível gravidade, ainda que se trate de simples inquérito policial ou processo em curso, a investigação do delito pode ser determinante para a formação do juízo da banca examinadora e consequente eliminação do candidato.

Ness
a
mesma linha de entendimento, destaca a jurisprudência do C. STJ que
“tratando-se da fase de investigação social para cargos sensíveis, como são os da área policial, a análise realizada pela autoridade administrativa não deve se restringir à constatação de condenações penais transitadas em julgado, englobando o exame de outros aspectos relacionados à conduta moral e social do candidato, a fim de verificar sua adequação ao cargo pretendido [...]”
(STJ - AREsp: 1806617 DF 2020/0332967-0, Relator.: Ministro Og Fernandes, Data de Julgamento: 01/06/2021, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 11/06/2021).

Ressalte-se, ainda, que a eliminação do candidato/
apelante
não foi justificada pela simples existência de inquéritos ou processos penais em curso. Ao contrário, a própria sentença estabeleceu distinção expressa entre o caso concreto e o Tema 22, consignando que o ato administrativo se fundou em faltas funcionais, em processo administrativo disciplinar e na omissão de informações relevantes na Ficha de Informações Confidenciais
. Tal conduta, por si só, revela a quebra do dever de lealdade e confiabilidade, qualidades imprescindíveis para o exercício do cargo de
Delegado de Polícia
.

O Tema 22 da repercussão geral
(
RE 560.900
)
impede a eliminação baseada
apenas
em imputações penais não definitivas;
não impede
, todavia, a aferição administrativa da idoneidade moral, da lisura e da veracidade das informações prestadas pelo candidato em fase de investigação social, notadamente para cargo policial, desde que isso se dê com base em critérios previamente estabelecidos e motivação concreta.

Como dito, o
s autos demonstram que a Administração identificou omissão de informações relevantes no formulário exigido para a sindicância de vida pregressa. O recurso administrativo do próprio candidato reconhece a existência de sindicâncias administrativas e de processo disciplinar, procurando apenas minimizar sua gravidade ou justificar a ausência de informação pelo decurso do tempo e pela confiança em certidão antiga.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a omissão de informação relevante na Ficha de Informações Confidenciais, quando exigida pelo edital na fase de investigação social, constitui fundamento idôneo para a eliminação do candidato. No
RMS 56.376/DF
(
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/3/2018, DJe de 13/11/2018)
, o STJ assentou expressamente que a omissão de informação relevante na FIC configura violação às normas editalícias e legitima a exclusão do candidato, salientando ainda que a investigação social não se restringe à análise da primariedade penal, abrangendo a conduta moral e social compatível com o cargo.

Esse entendimento, conforme destacado anteriormente, não é isolado, um
a vez que
O STJ também registra, em sua jurisprudência, que a investigação social em concursos voltados a carreiras de segurança pública não se resume à ausência de condenação criminal, alcançando a avaliação do padrão de comportamento, da retidão, da lisura e da probidade do candidato, em razão das peculiaridades do cargo.

É exatamente essa a situação verificada nos autos,
pois

o
edital exigia a prestação de informações completas e verídicas. A omissão de registros relevantes em formulário oficial dirigido à aferição da vida pregressa do candidato não pode ser tratada como irregularidade menor ou destituída de consequências, sobretudo quando se cuida de concurso para o cargo de Delegado de Polícia.

O apelante sustenta,
ainda,
que a omissão não foi dolosa, mas decorrente de equívoco justificável, inclusive porque teria se apoiado em certidão expedida em momento anterior por órgão correcional da Polícia Civil de Minas Gerais.

Ainda que se admitisse essa narrativa em sua máxima extensão, ela não seria suficiente para afastar a legalidade do ato.

Isso porque a cláusula editalícia pertinente, tal como aplicada pela Administração e reconhecida pela sentença, não se dirige apenas à fraude deliberada, mas à necessidade objetiva de veracidade e completude das informações prestadas na Ficha de Informações Confidenciais. A fase de sindicância de vida pregressa somente cumpre sua finalidade institucional se a Administração puder confiar na exatidão dos dados fornecidos pelo próprio candidato.

Além disso, a tese de esquecimento ou irrelevância subjetiva dos fatos não se compatibiliza, em princípio, com a natureza das ocorrências relatadas e com a sensibilidade do cargo pretendido. O que se exige do postulante a uma carreira policial não é apenas ausência de condenações criminais, mas também conduta transparente e compatível com o grau de responsabilidade inerente ao exercício da função.

Também não procede a alegação de que
a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais
que determinou a reintegração do autor à Polícia Civil
daquele Estado
teria, por si só, fulminado a motivação do ato administrativo impugnado.

A reintegração, tal como apresentada nos autos, não equivale, automaticamente, à declaração de inexistência dos fatos administrativos pretéritos. A sentença recorrida, ao manter a eliminação, não se valeu da penalidade disciplinar mineira como fundamento único e autônomo.

O conjunto de elementos da vida funcional pregressa do autor
foi realçado
e, sobretudo, a omissão desses registros na Ficha de Informações Confidenciais. Assim, ainda que se desconsidere a força autônoma da penalidade posteriormente infirmada, remanesce o fundamento relativo à falta de completude e transparência das informações prestadas pelo candidato na fase de investigação social. Em outras palavras, a reintegração não elimina, por si só, a relevância jurídica da omissão constatada no concurso capixaba.

Importante consignar,
ainda,
que o Poder Judiciário, quando da análise de provas de concurso, deve respeitar o princípio da vinculação ao edital, eis que as regras editalícias são consideradas uma verdadeira lei interna do certame, vinculando tanto a Administração Pública quanto os candidatos participantes.

Nesse sentido orienta o colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. EDITAL. LEI DO CERTAME. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO. DESNECESSIDADE. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
[...]
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a administração como os candidatos participantes. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital.
Nesse sentido: AgRg no REsp n. 1.307.162 / DF, Segunda Turma, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 27/11/2012, DJe 5/12/2012; AgInt no REsp n. 1.630.371/AL, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/4/2018, DJe 10/4/2018 [...] (AgInt no RMS 58.798/SC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/03/2019, DJe 29/03/2019).

Por conseguinte, nos termos da jurisprudência vinculantes dos Tribunais Superiores, o
Estado pode, nos limites do edital e da legalidade, excluir candidato que falte com a verdade, omita registros relevantes ou revele comportamento incompatível com a função policial,
sendo essa a hipótese configurada nos autos.

Uma vez reconhecido que a apelação principal do candidato não merece provimento, a apelação adesiva do
CEBRASPE
perde utilidade prática.

Com efeito, a própria banca delimitou seu pedido à hipótese de eventual reforma da sentença para acolher o apelo do candidato, ocasião em que pretendia ver reconhecida sua ilegitimidade passiva e reduzido o valor da causa. Mantida integralmente a improcedência, resta prejudicado o exame do recurso adesivo, exatamente porque ele é subordinado ao recurso principal e foi deduzido em termos expressamente condicionais.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO

à apelação interposta por DANIEL ANTÔNIO DE MOURA NETO e, por consequência, julgo prejudicada a apelação adesiva interposta pelo

CEBRASPE
.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC15, majoro os honorários sucumbenciais devidos pelo autor/apelante para 12% sobre o valor atualizado da causa, observada a assistência judiciária gratuita que lhe foi concedida. Deixo de aplicar a mesma regra ao Cebraspe por não terem sido arbitrados honorários em seu desfavor, na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso de apelação e a ele
NEGAR PROVIMENTO
,
e, por consequência,
julgar prejudicada a apelação adesiva
interposta pelo

CEBRASPE
.